Tribunal: TJDFT
Processo: 0715025-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0715025-42.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MARCIO DIAS DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. LASTRO PROBATÓRIO. SUFICIENTE. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO AO POSICIONAMENTO DO STJ. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59. 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA EM ABSTRATO. SEGUNDA FASE. AGRAVANTES. 1/6 SOBRE A PENA BASE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Correta a sentença que condenou os réus pela prática do delito de furto qualificado pelo concurso de agentes quando as provas dos autos dão conta da autoria e da materialidade delitivas, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas. 2. No caso dos autos, os depoimentos dos réus são contraditórios entre si, a polícia obteve informação do modelo e da placa do veículo utilizado na prática dos furtos, os réus foram abordados no veículo indicado e em horário próximo à prática dos furtos, os bens furtados foram encontrados na posse dos réus, os bens furtados foram reconhecidos pelas vítimas em delegacia e a elas restituídos e, por fim, o testemunho dos agentes policiais informa que obtiveram a placa e o modelo do veículo utilizado com base nas filmagens que lhes foram repassadas, que indicavam pessoas com as mesmas vestimentas das utilizadas pelos réus no momento da abordagem policial. 3. No delito de furto, quando a res furtiva é encontrada na posse do acusado, inverte-se o ônus da prova em seu desfavor, prevalecendo a presunção iuris tantum da materialidade e autoria, salvo prova em contrário a ser produzida pela Defesa. Não é o caso dos autos. 4. O STJ fixou entendimento de que é prudente a fixação de 1/6 da pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável (HC 471.847/MS), na primeira fase e, na segunda fase da dosimetria da pena, o entendimento pacificado do STJ (HC 370184/RS) é no sentido de que é prudente a fixação de 1/6 incidente sobre a pena-base fixada na fase anterior. Majoração acima desses patamares exige fundamentação concreta e específica. 5. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, para reduzir a pena de ambos os réus. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 155 e 180, ambos do Código Penal, bem como 155, 156, 158 e 386, estes do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição por falta de provas aptas a amparar o decreto condenatório, bem como para demonstrar o dolo para a prática de conduta criminosa. Em adição, aponta ofensa ao artigo 71 do CP, tecendo considerações sobre a fração aplicada na majoração da sua pena ante o reconhecimento do crime continuado. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação ao artigo 5o, inciso LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Destaco, de início, que a matéria impugnada tem relevância presumida, por se enquadrar no rol elencado no § 3o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 125, de 14/7/2022. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 155 e 180, ambos do CP, bem como 155, 156, 158 e 386, estes do CPP. Isso porque, segundo remansoso entendimento da Corte Superior, “O Tribunal de origem entendeu que o conjunto probatório dos autos mostrou-se robusto o suficiente para dar suporte à condenação. Para rever esse entendimento, com o fim de absolver o acusado, seria inevitável o revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento inviável na instância especial, conforme Súmula n. 7 do STJ” (AgRg no REsp n. 1.954.978/SP, Rel. MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK, DJe de 6/5/2022). Melhor sorte não sorte o recurso especial quanto ao suposto malferimento do artigo 71 do CP, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Sobre a matéria, confira-se o seguinte julgado do STJ: “É entendimento desta Corte de que a fração a ser aplicada a título de continuidade delitiva deve ser proporcional ao número de infrações cometidas, sendo aplicada a fração máxima de 2/3 no caso de 7 ou mais infrações. No caso, tendo em vista o total de 13 infrações, foi aplicada a fração de 1/5, mais benéfica ao réu, de modo que não há falar em violação ao art. 71 do CP nem mesmo em desproporcionalidade da reprimenda imposta.” (AgRg no AREsp n. 2.067.269/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022.). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. No que se refere à alegada ofensa ao artigo 5o, inciso LVII, da CF, o recurso extraordinário não merece prosseguir, embora o recorrente tenha fundamentado e defendido a repercussão geral da matéria discutida nos autos. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 279 da Súmula do STF. Nesse sentido: “A alegada contrariedade ao art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, além de caracterizar ofensa reflexa à Constituição, reclama o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, além de outros elementos intimamente ligados ao mérito da própria ação penal, o que é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula no 279/STF” (ARE 1317656 AgR-ED-AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 22/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-172 DIVULG 29-08-2022 PUBLIC 30-08-2022). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009